Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709772-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: HIND SAAB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que a falta acarreta a deserção e impede que seja conhecido. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, junte aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora